Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. RESTRIÇÕES OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido de reparação por danos imateriais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora adquiriu passagens para o trajeto de ida e volta entre Brasília/DF e São Paulo/SP, tendo ocorrido atraso superior a cinco horas no voo de ida, e mais uma hora de atraso no voo de volta; (ii) a companhia aérea sustenta que o atraso nos voos contratados decorreu de questões operacionais (manutenção não programada nas aeronaves).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em delimitar a estimativa do valor fixado a título de reparação por danos imateriais decorrente de atraso de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se aplica ao caso, a determinação de suspensão do trâmite do processo (ARE 1.560.244/RJ, Tema 1.417 da Repercussão Geral), uma vez que a situação fática a ser analisada faz concreta e justificada menção à ocorrência de fortuito interno, como fator que teria desencadeado atraso dos voos contratados pela parte autora. É de se concluir que o presente processo apresenta o caráter distintivo (“distinguishing”), o que autoriza o pronto conhecimento e julgamento do presente recurso.
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, com a consequente dispensa da prova de culpa. Nessa perspectiva é necessário demonstrar a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, ressalvadas as excludentes da responsabilidade (CDC, art. 14, caput, e § 3o).
6. As intercorrências oriundas dos incontroversos atrasos nos voos, em ambos os trajetos, em virtude de restrições operacionais das aeronaves (atraso superior a seis horas no total), configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo de passageiros, razão pela qual não se mostra apto a afastar o dever de reparação por danos causados ao consumidor. Além disso, evidenciam a falha na prestação do serviço de transporte aéreo a ponto de afetar a integridade psicológica dos atributos gerais da personalidade da parte consumidora (CC, artigos 12 e 186 c/c CDC, artigo 6o, VI).
7. Com relação ao “quantum”, a estimativa adotada (R$ 2.000,00) dos danos imateriais, guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as aludidas circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (psicológico), sem olvidar o princípio de proibição de excesso.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186; CDC, arts. 6o, VI e 14, “caput”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RJ; TJDFT, acórdão 2091871, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe: 11.2.2026; TJDFT, acórdão 2031540, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 28.8.2025; TJDFT, acórdão 2038403, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe: 9.9.2025; TJDFT, acórdão 1936474, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, DJe: 12.11.2024.